Tribunal: TJBA
Processo: 8023503-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023503-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARLINDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por aposentado que ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em virtude de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, alegadamente decorrentes de contrato de seguro firmado sem sua anuência. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a validade do contrato apresentado pela parte ré. O autor recorreu, sustentando a inexistência de vínculo contratual, a ocorrência de fraude e o cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica requerida para comprovar a falsidade da assinatura no contrato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica essencial para apuração da autenticidade da assinatura no contrato que fundamentou os descontos questionados.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a parte autora impugnou expressamente a assinatura no contrato, requerendo, ainda na fase inicial, a produção de prova pericial grafotécnica.

4. O juízo a quo indeferiu a prova, com base na sua convicção pessoal sobre a semelhança gráfica das assinaturas, sem respaldo técnico, presumindo a veracidade do documento.

5. A negativa imotivada de produção de prova essencial configura cerceamento de defesa, pois impediu a devida instrução processual sobre ponto central da controvérsia.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença em hipóteses análogas, quando há indeferimento indevido de perícia grafotécnica essencial.

7. Aplica-se ao caso o entendimento fixado no Tema 1061 do STJ, que atribui à parte ré o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. A negativa de produção de perícia grafotécnica, requerida para verificar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. Incumbe à parte que apresentou o contrato impugnado o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do Tema 1061 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8023503-56.2024.805.0001
, em que figuram como parte apelante
JOSÉ ARLINDO DOS SANTOS
e como parte apelada
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA